Tribunal: TJBA
Processo: 8036183-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036183-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERNANDES

Advogado(s)
:
CLEBER HENRIQUE FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento ajuizada por beneficiário do INSS, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, incidentes sobre proventos previdenciários, bem como impedir a negativação do nome do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos questionados configura medida razoável diante da controvérsia sobre a natureza do contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve alegação do consumidor de ter contratado empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito com RMC, o que revela possível violação ao dever de informação e justifica a análise da boa-fé objetiva na formação contratual.

A matéria é objeto de controvérsia reiterada na jurisdição baiana, com instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 20), o que reforça a necessidade de uniformização e cautela na análise de casos individuais.

A suspensão dos descontos preserva o status quo ante e evita o agravamento de possível lesão à esfera patrimonial do consumidor, considerado presumidamente vulnerável, sem impor risco de dano irreversível à instituição financeira.

A via estreita do agravo de instrumento não permite a análise exauriente da prova contratual, devendo prevalecer a decisão de 1º grau até o julgamento do mérito da ação originária.

A alegada irreversibilidade prática da medida não se mostra suficiente para afastar a tutela concedida, diante da possibilidade de retomada dos descontos ou cobrança do débito em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado com RMC pode ser mantida em tutela de urgência quando presente controvérsia relevante sobre a natureza contratual e indícios de falha no dever de informação ao consumidor.

A instauração de IRDR sobre a matéria recomenda a preservação do status quo ante, evitando prejuízo à parte presumidamente vulnerável até o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 20.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036183-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada CARLOS EDUARDO FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.